Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001218-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ao ID 19122283, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID 19678921, o exequente diz que concorda com os cálculos e depósitos de ID 19122283 e requer, assim, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade do advogado subscritor, a qual fará o devido repasse para o exequente, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicadas ao ID 19678921. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador